Tribunal: TJDFT
Processo: 0021830-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVÁVEL. EXTINÇÃO PARCIAL. MULTA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1.021, DO CPC.
1. Agravo interno em que se discute a possibilidade de impugnação de decisão extintiva parcial de cumprimento de sentença através do recurso de apelação.
2. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível.
3. É inadmissível a interposição de apelação em face de decisão interlocutória que extingue parcialmente o cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.009 do CPC.
4. Existindo dois cumprimentos de sentença nos mesmos autos em face da mesma sentença, a extinção de um deles não autoriza a utilização do recurso de apelação para contestar a dita decisão, haja vista que não extinguiu todo o cumprimento/execução. Entendimento diverso atinge o direito dos autores do outro cumprimento em obter o regular tramite do feito em prazo razoável.
5. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, §4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado.
6. Agravo interno conhecido e não provido.